Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-63.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Decreto de procedência – Condenação estabelecida, no entanto, em valor superior ao postulado na petição inicial - Valores devidos que devem ficar limitados ao pedido certo formulado – Observância do princípio da congruência - Julgamento "ultrapetita" – Preliminar rejeitada, feita ressalva pelo relator quanto a valor tido excedente ao postulado –

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Decreto de procedência – Condenação estabelecida, no entanto, em valor superior ao postulado na petição inicial - Valores devidos que devem ficar limitados ao pedido certo formulado – Observância do princípio da congruência - Julgamento "ultrapetita" – Preliminar rejeitada, feita ressalva pelo relator quanto a valor tido excedente ao postulado – Ilegitimidade ativa desconfigurada - Alegada prática de atos de concorrência desleal e violação de direitos autorais - Desenvolvimento de material publicitário – Prova pericial que concluiu pela correspondência total entre as fotografias utilizadas pela Ré e aquelas contratadas pela Autora – Sentença mantida – Honorários recursais acrescidos - Recurso desprovido.